Tribunal: TJDFT
Processo: 0709491-43.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. MÚTUO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). ENUNCIADO 382 DO STJ. SÚMULA 596 DO STF. CONTRATO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS APLICÁVEIS ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LEI 4.595/1964. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR DE DEMONSTRAR A ALEGADA ABUSIVIDADE DESSE ENCARGO. DESPROPORCIONALIDADE OU EXCESSO APENAS ALEGADO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA APTA A AFERIR INDISPENSÁVEIS PARÂMETROS COMPARATIVOS DE JUROS COBRADOS EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS SIMILARES. LAUDO TÉCNICO. PROVA UNILATERAL DESPROVIDA DE ELEMENTARES REQUISITOS DE RACIONALIDADE, CLAREZA E OBJETIVIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO ATENDIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VERBAS EXPLICITADAS EM CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA E COMPREENSÍVEL. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DISFARÇADA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PRÁTICA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico firmado entre os litigantes – Cédula de Crédito Bancário - encerra relação que se submete ao regramento protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), uma vez que o autor/mutuário e o banco credor/mutuante se subsomem, respectivamente, às figuras do consumidor e do fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
2. A disciplina legal estabelecida para a cédula de crédito bancário (CCB), que é promessa de pagamento em dinheiro decorrente de uma operação de crédito, admitiu, conforme expresso no § 1o do art. 28 da Lei 10.931/2004, a cobrança de juros sobre juros e, porque ausente regra restritiva específica, a capitalização de juros, que pode ocorrer mesmo se estipulada em periodicidade diária, desde que haja informação clara e expressa em cláusula ajustada no contrato firmado entre a instituição financeira e o consumidor.
3. Vem de longa data o entendimento de que não se aplicam às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional as disposições do Decreto 22.626/1933, com o que ficou restrita aos particulares a vedação de contratação de juros superiores ao dobro da taxa legal. Já a Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01, possibilitou, nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, a celebração de contratos com pactuação de capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Vale recordar, ainda, o Enunciado 382 do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a “estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. Nesse contexto, a previsão contratual de taxa de juros anual superior a 12%, não encerra, por si só, ilegalidade ou abusividade a autorizar a revisão do contrato bancário firmado pelo autor com a instituição financeira ré, em especial porque insuficiência de informação não há nas cláusulas em que estipulada a capitalização de juros.
4. A devida aferição da ocorrência de vício por abusividade na estipulação dos juros remuneratórios exige consideração de elementos concretos atinentes à específica modalidade de crédito concedido - entre os quais: custo de captação; remuneração do risco do credor, despesas administrativas e tributárias; margem de lucro pela utilização de capital pertencente ao banco/mutuante. Assim, imprescindível adequada análise pericial por profissional capacitado a, segundo metodologia racional, clara e objetivamente explicitada em laudo técnico, verificar a ocorrência de manipulação dos parâmetros acima mencionados a ensejar desproporcionalidade ou excesso da taxa de juros cobrada.
5. Hipótese em que não verificada a alegada cobrança de comissão de permanência disfarçada de juros remuneratórios, porquanto apenas existe previsão contratual de que, durante o período de mora, serão acrescidos aos juros remuneratórios normalmente devidos pelo contratante os juros moratórios e a multa, não havendo previsão de cobrança de novos encargos remuneratórios.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.